Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que o ilustrado Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF declinara da competência para conhecer e decidir o presente mandamus, com pedido de tutela antecipada, impetrado por Violato Engenharia Ltda. em face de ato praticado pelo Subsecretário de Programas e Incentivos Econômicos do Distrito Federal, a uma das Câmaras Cíveis desta Corte de Jurtiça, em razão de ter a autoridade originalmente apontada como coatora ter asseverado que "a prerrogativa de decidir quanto admissibilidade de migração que permeia todo esse mandado de Segurança é de competência do Secretário de Estado e não do Subsecretário.”[1] Acolhida a alegação de incompetência e apreendido que o pedido de liminar formulado fora devidamente apreciado, resultando no deferimento da tutela provisória para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento da parte impetrante visando sua migração para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, no prazo máximo de 30 (trinta) dia[2], corroboro os efeitos da decisão proferida, nos termos do art. 64, §§3o e 4o, do estatuto processual. Destarte, assegurando trânsito à ação mandamental, notifique-se a ilustrada autoridade impetrada – Secretário de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal – para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 100708213 [2] ID 29196810